Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723424-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO MARCIO MENDES DO VALE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA contra a decisão de ID 60049958 (p. 122) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0739764- 68.2023.8.07.0003, proposta por FRANCISCO MARCIO MENDES DO VALE, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por FRANCISCO MARCIO MENDES DO VALE em desfavor de MARIA APARECIDA DA SILVA. A parte ré requereu a gratuidade de justiça em pedido reconvencional. É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade de justiça está em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito fundamental ao acesso à justiça (artigo 5o da Constituição Federal), destinando-se aos necessitados (lei 1.060/50), compreendidos como aqueles que possuem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 98 do Código de Processo Civil). Analisando os documentos juntados, verifico que a remuneração da parte requerente é notoriamente bastante superior à média da população brasileira. Evidentemente, que a ré demonstra capacidade econômica para arcar com as custas, pois tem rendimento liquido superior a R$ 7.000,00, logo, não se enquadra no conceito de necessitada. Desta forma, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo a parte ré o prazo de 15 dias para recolher as custas iniciais do pedido reconvencional, sob pena de não recebimento. Recolhidas as custas, retornem-se os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 60049937), a parte requerida, ora agravante, pleiteia "A concessão do efeito suspensivo, para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento final do presente recurso, considerando a urgência e a necessidade da Agravante” (p. 5). Argumenta, em suma, que a decisão agravada incorreu em erro ao se fundar no valor bruto dos rendimentos auferidos pela ré agravante, pois existem outras despesas comprovadas que comprometem sua capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Assevera que o deferimento da “gratuidade de justiça é medida que se impõe, sob pena de cerceamento do direito de acesso à justiça”. Decisão de ID 60086507, que indeferiu o pedido liminar recursal e determinou à parte a juntada de comprovantes de hipossuficiência financeira. Despacho de ID 61333763, que determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. É o relato do necessário Da leitura do caderno processual dos autos originários, denota-se que a parte requerente/agravante, juntou aos autos de origem, ao ID 209538281 comprovante de pagamento das custas iniciais. Dessa maneira, o interesse processual recursal acabou suplantado pela atuação da parte no feito de origem. O presente recurso marca o interesse da parte requerente/agravante em obter os benefícios de gratuidade de justiça, ao fundamento de que não poderia arcar com as custas iniciais e subsequentes sem causar grave prejuízo à própria subsistência. Ocorre, contudo, que o pagamento das custas iniciais da origem configura ato contraditório, de aceitação da condição de não beneficiária da gratuidade de justiça, ato contrário, portanto, ao próprio pedido recursal. Nesse sentido, o pedido recursal foi atingido pela preclusão lógica, portanto, restando esvaziado de interesse recursal. Nesse sentido, trago o teor do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, a conferir: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Portanto, ao aquiescer com a medida já indicada pelo Juízo de origem, em substituição ao pedido manifesto no presente agravo de instrumento, a parte aceitou tacitamente a decisão ora combatida e, de maneira superveniente à interposição do recurso, lhe esvaziou de interesse. O recurso não merece conhecimento, portanto. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 1.1. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1868412, 07525627020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, diante do ato de pagamento das custas iniciais no processo de origem, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal diante da preclusão lógica, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum . Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator